Tribunal: CARF
Processo: 10882.902692/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.902692/2010-88
RESOLUÇÃO
3101-000.455 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASALPLA BRASIL - INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em determinar o
retorno dos autos à Unidade de Origem para a averiguação e anexação do despacho decisório
referente ao PER/DCOMP n.° 35673.04998.240308.1.3.04-0937 (processo n.° 10882.902692/2010-
88) e suas eventuais peças de defesa, acórdão da DRJ ou mesmo o saneamento dos autos para
que se possa verificar o que de fato está sob análise do CARF.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário a mim distribuído para relatório.
Analisando os autos, observei que todas as principais peças, tais como despacho
decisório, acórdão da DRJ e o próprio Recurso Voluntário fazem referência ao processo de n.°
10882.900874/2010-14.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.455 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902692/2010-88
2
Às fls.2-5, está anexada a PER/DCOMP n.° 35673.04998.240308.1.3.04-0937, que ao
que parece é a ser tratada no processo n.° 10882.902692/2010-88. Nessa PER/DCOMP, é
declarado como PER/DCOMP inicial a de n.° 29134.91497.310108.1.3.04-4326.
Às fls. 7, há despacho de encaminhamento no sentido de proceder à identificação
de pagamentos com vistas a liberar a emissão de Despacho Decisório eletrônico, datado de
14/11/2012, fazendo referência ao processo n.° 10882.902692/2010-88.
Às fls. 8, há novo despacho de encaminhamento, datado de 12/08/2016,
observando o seguinte: “Perdcomp selecionada para tratamento manual, encaminho ao
SEORT/DRF/OSASCO para apreciação”.
Imediatamente depois, às fls. 9, encontra-se anexado despacho decisório da
PER/DCOMP n.° 24333.7664.240308.1.7.04-8930, fazendo referência ao processo de n.°
10882.900874/2010-14, datado de 19/04/2010, que entendeu inexistir crédito disponível para a
compensação requerida. O DARF o qual teria origem o suposto crédito, soma a monta de R$
775.689,64, arrecadado em 20/12/2007, código de receita 5856 – COFINS, referente ao período de
apuração de novembro/2007.
Às fls. 11, 12 e 13, encontram-se as informações da análise de crédito,
detalhamento da compensação e divergências na compensação, todos da PER/DCOMP n.°
24333.7664.240308.1.7.04-8930 (processo n.° 10882.900874/2010-14). Chama atenção às fls. 14 a
informação que não haveria PER/DCOMP vinculada ao processo n.° 10882.900874/2010-14.
Nas fls. 15/19, encontra-se acórdão da DRJ referente ao processo n.°
10882.900874/2010-14, julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade (sequer
anexada a esses autos), por entender que a Recorrente não comprovou o seu direito creditório.
Nas fls. 20/25, verifica-se Recurso Voluntário fazendo referência também ao
processo n.° 10882.900874/2010-14.
Nas fls. 68, observa-se informação de PER/DCOMPs relacionadas, entre elas, as de
numeração 24333.7664.240308.1.7.04-8930 e 35673.04998.240308.1.3.04-0937.
Nas fls. 70 e 71, há informação de apensação dos processos 10882.724331/2012-56
e 10882.724338/2012-78, que são processos de acompanhamento de débitos vinculados.
Às fls. 75, há o seguinte despacho de encaminhamento, datado de 17/08/2016:
“Tendo em vista que o crédito do presente processo (Pagamento indevido ou maior)
foi
analisado
no
processo
10882.900874/2010-14
(DCOMP
24333.76664.240308.1.7.04-8930), mas que não foi reconhecido pelo SCC e pela
DRJ, sendo objeto de Recurso Voluntário e posterior desistência para inclusão dos
débitos vinculados àquele processo (dentre outros), encaminho o presente processo
para apreciação do Recurso Voluntário apresentado (no qual é questionado o
crédito integralmente), eis que a desistência de prosseguir no litígio quanto ao
crédito analisado não abrangeu os débitos vinculados ao presente processo.”
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.455 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902692/2010-88
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora

O processo a mim distribuído para relatoria é o de n.° 10882.902692/2010-88.
Apesar de existirem despachos de encaminhamento no processo para emissão de
despacho decisório eletrônico e tratamento manual da PER/DCOMP n.°
35673.04998.240308.1.3.04-0937, não observei movimentação nesse sentido, mas tão somente a
anexação das peças processuais do processo n.° 10882.900874/2010-14, inclusive do Recurso
Voluntário.
Assim, não há nos autos o despacho decisório do processo 10882.902692/2010-88,
tampouco sua Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário.
É bem verdade que os processos 10882.900874/2010-14 e 10882.902692/2010-88
parecem estar vinculados pela origem do alegado pagamento indevido se tratar do mesmo DARF
(que soma a monta de R$ 775.689,64, arrecadado em 20/12/2007, código de receita 5856 –
COFINS, referente ao período de apuração de novembro/2007), mas isso não é suficiente para
julgar o processo.
Assim, salvo melhor juízo, entendo que existem lacunas na formalização desse
processo, pois o despacho decisório do processo n.° 10882.900874/2010-14 não fez referência a
outras PER/DCOMPs, tampouco a do processo n.° 10882.902692/2010-88.
Desta feita, não é possível confirmar se foi emitido despacho decisório para o
processo n.° 10882.902692/2010-88, e quando foi emitido, até mesmo para avaliação de
homologação tácita.
Vale dizer que o processo n.° 10882.900874/2010-14, apesar de vinculado ao
processo em referência, não há permissão de visualização para essa Relatora, aparecendo a
seguinte mensagem “REGRA DE SISTEMA: O Processo não pode ser visualizado – Usuário possui
Perfil Restrito”.
Pelo todo o exposto, entendo necessário o retorno dos autos à Unidade de Origem
para a averiguação e anexação do despacho decisório referente a PER/DCOMP n.°
35673.04998.240308.1.3.04-0937 (processo n.° 10882.902692/2010-88) e suas eventuais peças de
defesa, acórdão da DRJ, ou mesmo o saneamento dos autos para que se possa verificar o que de
fato está sob análise do CARF.
É a resolução.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.455 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902692/2010-88
4

Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 78
DF CARF MF
Original